Tribunal: TJES
Processo: 5013239-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013239-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA.
RECORRIDO: THIAGO ZANI DA CRUZ
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013239-13.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA.

RECORRIDA: THIAGO ZANI DA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que teve seu nome indevidamente negativado por suposta dívida contraída por pessoa jurídica que foi sócio. Aduz que não celebrou os contratos, tampouco emitiu as duplicatas mencionadas na inscrição no SERASA.

Diante disso, ajuizou a presente demanda pugnando pela declaração de inexistência de débito entre as partes, baixa definitiva do seu nome dos cadastros restritivos de crédito e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência do débito discutido no processo e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. Aduz que a negativação se tratou de exercício regular de direito, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de contrato não firmado.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a comprovação de que o recorrido tenha feito a contratação.

Nesse aspecto, importa destacar que não é viável incumbir ao autor a prova negativa de que não firmou contrato com a recorrente, tampouco adquiriu e recebeu os produtos elencados na nota fiscal juntada pela recorrente, o que configuraria prova diabólica.

Assim, considerando o contexto dos autos, não vislumbro prova da validade da contratação e, por conseguinte, considero indevida a inscrição do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabendo à recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados ao consumidor.

Registro que a mera juntada de nota fiscal não comprova a existência de relação jurídica entre as partes, cabendo à recorrente juntar ao processo documentos que comprovem o pedido e posterior entrega das mercadorias elencadas na nota fiscal.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em decorrência da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Vê-se que a parte requerida não logrou comprovar a relação jurídica com a empresa que o autor era sócio, haja vista que, em se tratando de ação de cobrança, cabe ao credor demonstrar o seu crédito por meio de prova idônea, capaz de demonstrar a existência de relação jurídica entre os litigantes a ensejar a sujeição do devedor ao pagamento das quantias exatas.

No caso vertente, a ré alega que produtos foram entregue para o requerente, acostando aos autos tão somente nota fiscal emitida unilateralmente pela ré. Tal documento, por si só, não tem o condão de provar de forma concreta o negócio jurídico firmado.

Ora, devera a ré ter juntado aos autos conversas realizadas ou e-mail trocados, as quais demonstrariam que a empresa que o autor era sócio havia requerido produtos, ou acostar aos autos algum documento assinado que comprovasse a entrega. Como é cediço, uma condenação não pode ser baseada em meras

[...]

Logo, não existindo prova clara no sentido de que os produtos descritos nas notas fiscais foram entregues e requeridos pela empresa que o requerente era socio, forçoso concluir que não há relação jurídica hábil a ensejar a cobrança das importâncias vindicadas, muito mais a negativação, o que conduz à procedência dos pedidos iniciais.

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a fornecedora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)